Tribunal: TJDFT
Processo: 0743489-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743489-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JERONIMO NERI NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Instituto Nacional do Seguro Social pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, em face de o executado descumprir a obrigação de revisar a RMI do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, majorou a multa, que antes era no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), para R$ 200,00 (duzentos reais). Em seu recurso, o agravante alega que, por razões diversas, houve aumento significativo no número de requerimentos administrativos e demandas judiciais para a concessão de benefícios previdenciários, que justificam o descumprimento das determinações judiciais dentro do prazo estabelecido. Sustenta a impossibilidade de responsabilização pessoal do servidor em virtude de limitações da própria Autarquia. Argumenta ser necessário o afastamento das astreintes pessoalmente cominadas ao agente público, visto que o servidor não age em nome próprio, mas, sim, da pessoa jurídica a quem está vinculado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, por que seja reformada a decisão agravada, para afastar a imposição de multa pessoal ao agente público tido como responsável pela mora no cumprimento da decisão judicial, uma vez que carece de amparo legal a responsabilização direta do servidor na hipótese que se apresenta. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de expor, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do aguardo do julgamento do presente recurso, uma vez que a multa que pode ser aplicada não é capaz de comprometer o patrimônio da autarquia, mas, por outro lado, o não cumprimento da obrigação pode causar prejuízo à parte agravada, tanto que houve previsão da multa para que seja realizada com urgência. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator